Tribunal: TCU
Processo: 017.076/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 701/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62686/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 24/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.076/2017-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Zambe (XXX.157.127-XX); Augusto Gomes de Moura (XXX.255.587-XX); Augusto da Silva Pessoa (XXX.774.347-XX); Aurea Costa Oliveira (XXX.408.527-XX); Aurea Morais Castro Amaral (XXX.263.117-XX); Aurelio Goncalves da Silva (XXX.227.197-XX); Aurelio dos Santos de Paula (XXX.746.617-XX); Aurio Antonio Soares Machado (XXX.948.207-XX); Ayrton Pereira de Almeida (XXX.379.277-XX); Barbara Aparecida Machado Teixeira (XXX.067.097-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.